Tribunal: TJBA
Processo: 0503208-78.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503208-78.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO MENEZES AGUIAR

Advogado(s)
:

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário (IPTU) no valor de R$ 1.331,82, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte exequente, que deixou de regularizar o polo passivo após a constatação do óbito do executado.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside em verificar a legitimidade da extinção do feito em razão do abandono da causa, ante a ausência de diligência do Município para comprovar o óbito do devedor e promover a sucessão processual, bem como à luz da jurisprudência consolidada sobre a ausência de interesse de agir em execuções fiscais de pequeno valor.

III. Razões de decidir: Constatada a inércia do exequente, mesmo após prorrogação de prazo, para cumprir determinação judicial de regularização do polo passivo.

Valor executado inferior a R$10.000,00, enquadrando-se nos critérios definidos pela Resolução CNJ nº 547/2024 e pelo Tema 1184 do STF, que autorizam a extinção de ofício por ausência de interesse de agir, observando os princípios da eficiência administrativa e da racionalização da atuação judicial.

Inexistência, nos autos, de tentativa prévia de conciliação, protesto da CDA ou outra medida extrajudicial.

Correta extinção do feito com fulcro no art. 485, III, do CPC.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0503208-78.2018.8.05.0004
da Comarca de
Alagoinhas
/BA, sendo Recorrente
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e Recorrido
PEDRO MENEZES AGUIAR,
ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR